Tribunal: TJMT
Processo: 1001013-35.2017.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001013-35.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[POSSIDONIO SANTANA PEREIRA - CPF: 298.863.501-30 (APELANTE), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. COBRANÇA DE SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LAUDO JUDICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL. CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO PARCIAL DO SEGURO. MANUTENÇÃO. LAUDO PERICIAL SOBERANO EM ATESTAR A INCAPACIDADE PARCIAL, E NÃO TOTAL. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Mesmo que o apelante se insurja contra o laudo, pretendendo interpretações de que sua invalidez seria total, não é o que o perito e especialista constatou, de maneira que o apontado pelo expert deve ser sobremaneira considerado, a despeito do entendimento da parte. O laudo é imparcial e incontestável em sua clareza, no sentido de que a incapacidade é parcial, de modo que não se justifica a reforma da sentença para se condenar a apelada em 100% da indenização securitária, o que contrariaria a conclusão do perito, de que as limitações são de 30%.

2- Acerca da sucumbência, não há que se reformar, pois o recurso está por ser desprovido, de modo que a sentença não será alterada e não haverá necessidade de redimensionamento. Não se altera a extensão da indenização.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001013-35.2017.8.11.0003

APELANTE: POSSIDONIO SANTANA PEREIRA

APELADO: HDI SEGUROS S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
POSSIDONIO SANTANA PEREIRA
em face de sentença proferida em Ação de Cobrança de Seguro c/c Reparação por Danos Materiais e Exibição de Documento n. 1001013-35.2017.8.11.0003, da 3a Vara Cível da comarca de Rondonópolis
/MT, movida contra
HDI SEGUROS S.A.,
em que se julgou “
parcialmente procedente
o pedido inicial
”, com condenação da “
requerida ao pagamento da indenização correspondente à 30% (trinta por cento) do valor da cobertura pleiteada, constante na apólice objeto da lide, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC (IBGE), a partir da propositura da ação
” (id. 217813795).

Em suma, a parte apelante sustenta que, “
não foi observada a vasta prova material quanto a invalidez do Apelante, sendo que a decisão somente levou em consideração uma única prova, o laudo pericial realizado nos autos
”.

Diz que, “
não há que se falar em limitação de percentual quanto ao valor estipulado no contrato de seguro veicular para os danos corporais advindos de acidente de trânsito, tendo em vista que de fato o Apelante se encontra inválido, estando incapaz permanente e total para a vida laboral
”.

Argumenta que “
TRABALHAVA NA ROÇA, COM SERVIÇOS EXCLUSIVAMENTE BRAÇAIS, SENDO DESTA FUNÇÃO O SEU ÚNICO MEIO DE PROVER A PRÓPRIA SOBREVIVÊNCIA
”.

Aduz que “
não há que se falar em incapacidade parcial do Apelante, mas sim de Invalidez Total, como demonstram os exames e laudos anexos nos autos
”.

Fala que “
levando em conta o trabalho adicional realizado pelas patronas em grau recursal, requer sejam majorados os honorários fixados anteriormente em primeiro grau
”.

Em suma, requer o provimento do recurso e a procedência total da demanda, com condenação da apelada em indenização em razão de danos corporais no valor integral do prêmio estipulado no contrato e, com o provimento, que a apelada seja condenada nas custas e honorários (id. 217813798).

Nas contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 217813808).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
POSSIDONIO SANTANA PEREIRA
em face de sentença proferida em Ação de Cobrança de Seguro c/c Reparação por Danos Materiais e Exibição de Documento n. 1001013-35.2017.8.11.0003, da 3a Vara Cível da comarca de Rondonópolis
/MT, movida contra
HDI SEGUROS S.A.,
em que se julgou “
parcialmente procedente
o pedido inicial
”, com condenação da “
requerida ao pagamento da indenização correspondente à 30% (trinta por cento) do valor da cobertura pleiteada, constante na apólice objeto da lide, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC (IBGE), a partir da propositura da ação
” (id. 217813795).

O apelante narrou na petição inicial que, “
aos 29 de novembro de 2014, por volta das 19h00 horas, na linha 1, da Gleba Rio Vermelho, aproximadamente 800 metros do Praia Clube, sentido zona-rural/centro, neste município, foi vítima de acidente de trânsito, que o deixou Invalido Permanente e vitimou fatalmente Manoel Joaquim da Silva Filho
”.

Relatou que “
foi atropelado, por ‘Raul Homem Moreira de carvalho’ que conduzia a ‘CAMINHONETE I/VW AMAROK CD 4X4 HIGH, PRATA, ANO/MOD: 2012/2013, PLACA: OBH-4113/MT’, de propriedade de ‘AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA’ no qual era assegurado pela Seguradora HDI ora Requerida
”.

Expôs que “
O Processo Administrativo Sinistro n°. 010593150797786, foi devidamente instruído com todas as documentações exigidas pela seguradora requerida, mas depois de enviado a documentação, o requerente não mais possui informações quanto ao andamento e recebimento do seguro ora tutelado, e a todo momento a seguradora responsável negava o reconhecimento dos documentos por ela mesmo solicitados
”.

Assim, resumidamente, requereu a procedência dos pedidos com condenação da apelada ao pagamento integral do seguro (prêmio) por invalidez total permanente, valor da apólice, além de danos materiais.

Pois bem.

Importante anotar que não se analisa neste momento se houve culpa pelo segurado no acidente. Isto já é incontroverso.

O que se analisa no recurso se restringe ao valor da indenização a ser paga pela seguradora, tendo em vista que o juiz da causa a condenou em 30% do valor da cobertura pleiteada, enquanto que, para o apelante, considerando que sua incapacidade seria permanente e total, deveria ser em 100%.

Realizada perícia determinada pelo juízo, ao que importa à resposta a esta questão, o perito respondeu que os laudos apresentados nos autos não atestam a incapacidade do apelante:

Perguntado se o apelante apresenta invalidez permanente, foi claro em responder que
não
, pois seu comprometimento é parcial:

Questionado sobre o grau de invalidez, atestou ser em
30
%:

Sobre o apelante ainda realizar atividades laborais e provê seu sustento, tais como as anteriores ao acidente, o perito consignou que sim, com limitações:

Por fim, concluiu que as limitações são para esforços de média a grande intensidade, de modo que, claramente, não é totalmente inválido, pois, caso o fosse, não estaria apto para qualquer atividade:

Novamente questionado, o perito ratificou que “
o exame físico é soberano e não caracterizou invalidez
”, e que há “
incapacidade parcial para atividades onde há necessidade de esforço físico principalmente acima da linha média
”:

Mesmo que o apelante se insurja contra o laudo, pretendendo interpretações de que sua invalidez seria total, não é o que o perito e especialista constatou, de maneira que o apontado pelo expert deve ser sobremaneira considerado, a despeito do entendimento da parte.

O laudo é imparcial e incontestável em sua clareza, no sentido de que a incapacidade é parcial, de modo que não se justifica a reforma da sentença para se condenar a apelada em 100% da indenização securitária, o que contrariaria a conclusão do perito, de que as limitações são de 30%.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. 1. Em decorrência do acidente narrado, o demandante sofreu fratura em sua perna esquerda, causando incapacidade parcial e permanente na ordem de 56,25%, conforme conclusão constante no laudo pericial. 2. Embora o autor tenha afirmado ao expert que foi aposentado por invalidez com vencimentos integrais, sabe-se que o benefício previdenciário possui natureza diversa do pensionamento civil, que visa recompor o dano ocasionado pelo ilícito praticado. Julgados do STJ e do TJRJ. 3. Considerando que no caso concreto o réu foi responsável pelo acidente que causou a incapacidade laboral permanente do demandante, este deve ser condenado ao pagamento de pensão mensal em favor da vítima no equivalente a 56,25% da renda comprovadamente auferida pelo autor no momento do atropelamento. Precedentes. 4. Dano moral configurado. Quantum indenizatório mantido, uma vez que se revela adequado às provas dos autos e às circunstâncias do caso concreto. Enunciado sumular n. 343 do TJRJ. 5. Reforma parcial da sentença. 6. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ. 7. DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO AUTOR.”
(TJ-RJ - APL: 00056205020138190028, Relator: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 11/03/2020).

Acerca da sucumbência, não há que se reformar, pois o recurso está por ser desprovido, de modo que a sentença não será alterada e não haverá necessidade de redimensionamento. Não se altera a extensão da indenização.

Sobre os honorários recursais, serão contra o apelante, pois também sucumbiu em parte em primeiro grau (sucumbência recíproca), devendo suportar o ditame do art. 85, §11o, do CPC. Acresço que a majoração também será de forma equitativa, tal como arbitrado na sentença, pois não houve recurso das partes em relação ao arbitramento em percentual, entre 10 e 20%.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários contra o apelante para R$ 2.000,00 (dois mil reais), que se mantém com a exigibilidade suspensa, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024